Tribunal: TJDFT
Processo: 0751091-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No PROCESSO: 0751091-82.2024.8.07.0000 REQUERENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de CAUTERLAR INOMINADA CRIMINAL interposta em favor de FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, com finalidade de obter efeito suspensivo em recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), a qual deferiu parcialmente detração da pena da execução penal em curso (execução n. 0402798-56.2017.8.07.0015). Informou a Defesa Técnica (Dr. Gabriel Cervantes Ghuiselli) que o requerente foi condenado, definitivamente, em três ações penais, sendo que: (i) na ação penal n. 0014641-83.2017.8.07.0015 foi imposta a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto e já está extinta pelo cumprimento integral; (ii) na ação penal n. 0000448-13.2014.8.07.0001 foi imposta a pena de 3 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos e já foi extinta pelo cumprimento integral; e (iii) na ação penal n. 0006718-48.2017.8.07.0001 foram impostas as penas de 2 anos de detenção, em regime semiaberto e de 5 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado, e o cumprimento ainda não foi iniciado. Afirmou que na terceira ação penal, o requerente foi condenado por integrar organização criminosa KRIPTACOIN, em março-2017, para a prática do crime de pirâmide financeira. Relatou que, em 20-fevereiro-2018 (data da audiência admonitória), começou a cumprir a pena de 3 anos imposta na primeira ação penal. Em 17-setembro-2019 (em nova audiência admonitória), passou a cumprir pena em prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de regime aberto. Transcorridos mais de 3 anos da primeira audiência admonitória, requereu que a pena fosse considerada integralmente cumprida, com a extinção da execução, o que somente se deu em decisão proferida em 31-março-2022. Diante disso alegou que ficou injustamente privado de sua liberdade por 13 meses e 11 dias (de 15-fevereiro-2021 a 31-março-2022), e pugnou pela detração deste período na terceira execução, ainda pendente de ser iniciada. Informou que a detração foi reconhecida pelo Juízo da VEP, porém, por tempo inferior ao de efetivo cumprimento de prisão domiciliar (de 21-fevereiro-2021 a 31-agosto-2021, inclusive, das 18h às 6h, pelo entendimento de não haver provas de cumprimento de pena de setembro-2021 a março-2022), o que ensejou a interposição de recurso de agravo em execução, requerendo: “(...) que a detração considerasse o período integral, compreendido entre 15/02/2021 a 31/03/2022, bem como dos 28 (vinte e oito) dias que ficou preso preventivamente e, subsidiariamente, que considerasse o reconhecimento do recolhimento domiciliar obrigatório noturno, bem como aqueles nos dias de folga, do lapso temporal de 15/02/2021 a 31/03/2022, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155, além dos 28 (vinte e oito) dias que ficou preso preventivamente”. Afirmou que não era devido o comparecimento bimestral em juízo, no período sob questionamento, pois a pena já havia sido extinta de direito. Argumentou que, caso se considere que os comparecimentos deviam ter ocorrido, teria havido erro estatal, pois deveria ter considerado as ausências falta grave. Argumentou que, de toda sorte, o requerente continuou sendo regularmente fiscalizado pelo SEAPE, uma vez que este somente foi instado a cessar as visitas após a decisão de 31-março-2022, que extinguiu a punibilidade. Alegou que se as fiscalizações cessassem sem ordem judicial, haveria grave erro do Estado. Além disso, transferir para o requerente o ônus da prova de que a fiscalização ocorreu é ilegal. Salientou que, caso provido o recurso de agravo em execução para promover a detração do período almejado (mais de 1 ano), o requerente terá o direito de iniciar sua pena em regime mais brando do que o fechado. Obtemperou que o art. 197 da Lei de Execução Penal prevê que o agravo em execução não possui efeito suspensivo, por isso, é provável que o requerente seja recolhido ao cárcere antes do julgamento do referido recurso. Concluiu, assim, que a presente Cautelar Inominada visa obter efeito suspensivo no recurso de agravo em execução, para sobrestar a prisão do requerente até seu julgamento, para evitar irreparáveis danos da prisão em regime fechado, por exclusivo erro do Estado, que o deixou privado de sua liberdade por muito tempo além do que deveria. Teceu considerações acerca da relevância do papel do requerente na empresa em que trabalha e na OSCIP que integra, bem como destacou sua ressocialização e dedicação à família, ao trabalho e a fazer o bem, além disso frisou o estado de calamidade do sistema prisional e a demora no processamento do recurso de agravo em execução. É o relatório. Decido. A eminente autoridade judiciária reconheceu parcialmente a detração pleiteada pela Defesa técnica do ora requerente, nos seguintes termos (ID 66795150): Nos moldes do art. 42 do Código Penal: “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”. A jurisprudência também admite a detração penal para hipótese de cárcere em processo distinto, desde que a segregação ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena: “A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior tem se orientado no sentido de que, nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena” (STJ, AgRg no HC n. 738.445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022). No caso em análise, a reeducando postula a detração do tempo de cumprimento da pena de prisão domiciliar entre a data em que foram completados os três anos de cumprimento da pena (guia de mov. 1.1) e o momento de declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da sanção. O reeducando iniciou o cumprimento de pena de prisão domiciliar em 20-2-2018 (p. 50 de mov. 12.2) e a sentença extintiva da punibilidade foi proferida em 31-3-2022 (mov. 145.1). O comparecimento periódico em juízo, como uma das condições do cumprimento da pena em prisão domiciliar, foi suspendo de abril de 2020 a agosto de 2021, conforme certidão de mov. 134.1. Em que pese a natureza declaratória da sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, que, no caso, retroagiu seus efeitos para o dia 20-2-2021, não consta nos autos qualquer comprovante de cumprimento da pena pelo apenado após o mês de agosto de 2021, especialmente porque a partir de setembro de 2022, o comparecimento bimestral em juízo foi retomado, mas as informações de mov. 287.1 não comprovaram as apresentações do apenado. Portanto, embora ausente a comprovação efetiva do cumprimento da pena entre 21-2-2021 e 31-8-2021, como esse mesmo critério de presunção foi adotado para extinção da pena (mov. 138.1 e mov. 145.1), também deve ser aplicado para o reconhecimento parcial da detração pleiteada. Contudo, em análise do Termo de Compromisso de p. 5 de mov. 12.2, especialmente os itens 1, 3 e 12, é possível constatar que o recolhimento domiciliar do apenado não foi em período integral, mas apenas noturno, sendo o caso de conversão das horas de recolhimento domiciliar noturno em dias para contagem da detração da pena, e de desconsideração do período remanescente menor que vinte e quatro horas, conforme Tese n.o 3 do Tema Repetitivo n.o 1155 do Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, nos termos do art. 42 do Código Penal, com interpretação fixada na Tese n.o 1.155 pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheço a detração do período de efetivo cumprimento de prisão domiciliar noturno entre os dias 21-2-2021 e 31-8-2021, inclusive, das 18h às 6h, devendo o número de horas ser convertido em dias para subsequente anotação na aba “Eventos”, desprezando-se eventual remanescente inferior a 24 horas. Ao exercer juízo negativo de retratação, no recurso de agravo em execução, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal, teceu explicações e concluiu que: “Portanto, os autos carecem de provas de cumprimento de pena pelo sentenciado no período de setembro de 2021 até março de 2022, seja pela ausência de comparecimento bimestral à VEPERA, seja pela carência de provas de ocorrência da efetiva fiscalização domiciliar, ambas condições cumulativas do ‘Termo De Compromisso De Regime Aberto’ de mov. 25.1.”, Consignou ainda que a reclusão domiciliar em período integral do apenado somente perdurou nos dois primeiros meses da prisão domiciliar, ou seja, em período anterior ao término da execução da pena declarada em mov. 145.2, e não no período postulado pela parte (fevereiro-2021 a março-2022). Frisou que o recolhimento integral nos dias de folga não foi objeto de imposição por este Juízo, além de ter ocorrido em sede de cumprimento de pena, e não como medida cautelar diversa da prisão, conforme literalidade da decisão (ID 66795663): Os autos vieram conclusos por força do efeito regressivo legalmente conferido ao recurso ( art. 589, do CPP). Em caráter preambular, corrijo, de ofício, o erro material da decisão de mov. 289.1. No quarto parágrafo da referida decisão, onde se lê “especialmente porque a partir de setembro de 2022”, leia-se “especialmente porque a partir de setembro de 2021”, consoante certidão de mov. 143.1. No caso em análise, com relação argumentos apresentados pela parte agravante, conforme item “2” do “Termo De Compromisso De Regime Aberto” de mov. 25.1, um dos requisitos cumulativos do cumprimento do regime aberto, na espécie prisão domiciliar, era “comparecer bimestralmente à VEPERA/DF, em um dos dias designados no calendário de apresentação, entregue nesta data, para informar e justificar suas atividades”. Em que pese a parte agravante defender que apenas com a sentença de 31/03/2022 a fiscalização domiciliar foi encerrada, o comando decisório da referida sentença apenas comunicou a SEAPE desse efeito reflexo de término formal da fiscalização. Contudo, assim como ocorre com a ausência de comparecimento bimestral em juízo (VEPERA) no período de setembro de 2021 até março de 2022, também não consta nos autos qualquer comprovação de fiscalização domiciliar em desfavor do apenado após 31/08/2021, como decidido pela decisão agravada e constante nas informações prestadas pela VEPERA em mov. 287.1. Portanto, os autos carecem de provas de cumprimento de pena pelo sentenciado no período de setembro de 2021 até março de 2022, seja pela ausência de comparecimento bimestral à VEPERA, seja pela carência de provas de ocorrência da efetiva fiscalização domiciliar, ambas condições cumulativas do “Termo De Compromisso De Regime Aberto” de mov. 25.1. No concernente ao reconhecimento de detração do tempo de prisão preventiva, o referido período já foi anotado e computado como período de pena cumprido, conforme informações constantes tanto do SEEU quanto do Relatório Da Situação Processual Executória. No que tange à detração pela prisão domiciliar integral nos domingos e feriados, consoante Tese n.o 3 do Tema Repetitivo n.o 1155 do Superior Tribunal de Justiça, sem razão, pois conforme item “ 12” do “Termo De Compromisso De Regime Aberto” de mov. 25.1, a reclusão domiciliar em período integral do apenado somente perdurou nos dois primeiros meses da prisão domiciliar, ou seja, em período anterior ao término da execução da pena declarada em mov. 145.2, e não no período postulado pela parte agravante (fevereiro de 2021 a março de 2022). De mais a mais, o caso em análise é distinto da referida tese, pois o recolhimento integral nos dias de folga não foi objeto de imposição por este Juízo, além de ter ocorrido em sede de cumprimento de pena, e não como medida cautelar diversa da prisão. Assim, reexaminados os autos da execução, tenho que os argumentos lançados pela parte agravante não convencem acerca do alegado desacerto da decisão que, portanto, fica mantida por seus próprios fundamentos. (grifos nossos). Pois bem. Consigne-se, desde já, que o recurso de agravo em execução já foi interposto perante o Juízo da Execução Penal, as contrarrazões já foram apresentadas e já houve juízo negativo de retratação, de maneira que está em vias de ser encaminhado a esta segunda instância. Nota-se, ademais, que foi formulado pedido de efeito suspensivo também perante a autoridade judiciária de origem, e está pendente de análise, de maneira que, se deferido, a presente cautelar perderá o objeto. Prosseguindo, tem-se que o “fumus boni iuris” emerge da discussão acerca do período a ser considerado para fins de detração, uma vez que há judiciosos fundamentos na decisão recorrida, mas também há sólida argumentação da Defesa, a serem enfrentados pelo Colegiado no julgamento do recurso de agravo em execução. O “periculum in mora”, por sua vez, mostra-se patente, tendo em vista que o transcurso ordinário da execução penal ensejará a segregação em regime fechado, quando há a possibilidade de futuro provimento de recurso defensivo com a alteração do regime semiaberto (pela detração). Lado outro, a concessão do efeito suspensivo não implicará em maiores prejuízos, tendo em vista a tramitação célere, nesta segunda instância, do recurso de agravo em execução. Destarte, cumpre conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução para que a eminente autoridade judiciária se abstenha de proceder à prisão do requerente, pela condenação em questão (ação penal n. 0006718-48.2017.8.07.0001, execução penal 0402798-56.2017.8.07.0015), até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo em execução. DIANTE DO EXPOSTO, concedo efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução para que a eminente autoridade judiciária se abstenha de proceder à prisão do requerente, pela condenação em questão (ação penal n. 0006718-48.2017.8.07.0001, execução penal 0402798-56.2017.8.07.0015), até o julgamento do mérito do recurso. 2. Oficie-se ao Juízo de origem, com urgência, com cópia desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 4 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator